Tribunal: TJDFT
Processo: 0744315-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744315-08.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ELAURICELIA RAMOS DOS SANTOS EMBARGADO: PATRICIA MENDES MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Elauricelia Ramos dos Santos (Id. 20354306) em face da decisão Id. 20315011, que não conheceu do Agravo de Instrumento. Alega a Embargante, em resumo, que a r. decisão é omissa, pois o Magistrado a quo já havia indeferido o pedido. Salienta que a comprovação dos bens retirados do estabelecimento comercial constitui prova diabólica e de impossível realização. Esclarece que as mensagens de aplicativos, documentos e notas fiscais demonstram a retirada dos bens pela Agravada. Informa, assim, que “foram retiradas 02 (duas) cadeiras de salão, 02 (dois) ares-condicionados e (01) um lustre”. Pede o provimento dos Embargos, para que “seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento no AI 0744315-08.2020.8.07.0000, determinando-se à Agravada que proceda à devolução dos mobiliários retirados arbitrariamente do estabelecimento supramencionado até que seja realizada a apuração de haveres, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo, com vistas a garantir a manutenção do estabelecimento comercial e o exercício profissional da Agravante.” É o relatório. Decido. De logo, cumpre ressaltar que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver erro material, omissão, contradição e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também deve ser salientado que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa e aclará-la se houver obscuridades ou contradições, mas não servem para o reexame da matéria solucionada. Na hipótese em exame, ao contrário do que alega a Embargante, não há qualquer vício a ser sanado. A ora Embargante afirma que a decisão embargada é omissa, pois o Juiz a quo já havia indeferido os pedidos. Salienta que a comprovação dos bens retirados do estabelecimento comercial constitui prova diabólica e de impossível realização. Esclarece, contudo, que as mensagens de aplicativos, documentos e notas fiscais demonstram a retirada dos bens pela Agravada. Na espécie em exame, a pretensão recursal da Agravante está direcionada à decisão Id. 20181909, que deferiu o pedido de tutela antecipada antecedente “para que a ré se abstenha de retirar quaisquer bens do estabelecimento situado no endereço CLSW 102, bloco A, loja 9, Subsolo, no Sudoeste, até decisão em sentido contrário deste Juízo ou a apuração de haveres do sócio retirante, sob pena de multa de R$ 50.000,00”. Por sua vez, nos presentes autos foi postulada a concessão de tutela recursal com o fim de determinar à Requerida que devolva os “mobiliários retirados arbitrariamente do estabelecimento supramencionado até que seja realizada a apuração de haveres, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo”. Todavia, o pedido recursal não é o mesmo da tutela deferida, inclusive, porque a Agravante carece de interesse recursal para interpor recurso contra decisão que lhe é favorável. O que requer a Agravante é a concessão de tutela antecedente diferente da anterior, já que a situação fática é nova. Assim, a decisão embargada não conheceu do Agravo de Instrumento, por haver supressão de instância, visto que a r. decisão agravada deferiu a tutela antecipada antecedente para impedir a retirada dos bens, como já exposto e fundamentado na decisão desta Relatora. Ressalta-se, ainda, que a Embargante inova em sede de Embargos ao trazer argumentos que não foram suscitados na petição de Agravo de Instrumento, tais como a impossibilidade de produção de prova diabólica e enumeração dos bens retirados. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora